Tribunal: TJDFT
Processo: 0711418-38.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-04-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0711418-38.2018.8.07.0018 RECORRENTE: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP RECORRIDO: JUAREZ MADEIRA COELHO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO E PROCESSO CIVIL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. LICITAÇÃO PÚBLICA. TERRACAP. RESCISÃO DE CONTRATO. IMPEDIMENTO PARA EDIFICAÇÃO. INADIMPLEMENTO EXCLUSIVO DA VENDEDORA. RETORNO AO STATUS QUO ANTE. RESSARCIMENTO INTEGRAL DOS VALORES PAGOS. JUROS DE MORA DA CITAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. 1. O art. 54 da Lei de Licitações prevê expressamente que os contratos “regulam-se pelas suas cláusulas e pelos preceitos de direito público, aplicando-se lhes, supletivamente, os princípios da teoria geral dos contratos e as disposições de direito privado”. Portanto, a boa-fé contratual deve ser aplicada ao contrato administrativo, objeto da lide, uma vez que a venda de um lote destinado à construção de residência unifamiliar, no qual não se pode construir, por si só, acarreta o descumprimento do próprio objeto da licitação e do respectivo contrato, o que torna cabível a rescisão do contrato, com fundamento no art. 78 da Lei de Licitações (Lei no 8.666 de 21 de junho de 1993). 2. O inadimplemento contratual autoriza a parte prejudicada a requerer a rescisão do negócio jurídico, com o consequente retorno das partes ao estado anterior à celebração do contrato. Conquanto nos contratos de alienação fiduciária, regidos pela Lei no 9.514/97, não haja efetivamente a previsão de restituição dos valores pagos, há de se asseverar que a alienação fiduciária é acessória ao contrato de compra e venda e estando configurado o inadimplemento deste primeiro pela parte alienante, revelam-se extintas as obrigações acessórias no caso "sub judice". 3. A devolução integral das parcelas relativas à compra do imóvel constitui evidente consequência natural da rescisão do contrato por inadimplemento da alienante, pois, tem o condão do restabelecimento das partes ao status quo ante, mormente quando caracterizada a má-fé da empresa pública ao licitar imóvel para construção exclusiva de residência unifamiliar, com impedimento de fruição da propriedade. Tratando-se de responsabilidade contratual e sendo a promitente vendedora, isto é, a TERRACAP, a responsável exclusiva pelo descumprimento do contrato, o termo inicial para incidência dos juros moratórios é a data da citação. 4. Recurso improvido. O recorrente indica violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 22 a 27, § 4o, todos da Lei 9.514/1997, ao argumento de que a alienação fiduciária seria incompatível com a rescisão com restituição de valores no presente caso. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano com julgados deste Tribunal de Justiça, a fim de demonstrá-lo; e b) artigo 54 da Lei 8.666/1993, articulando que deve ser observado o contrato, segundo o pacta sunt servanda. Assevera que houve boa-fé de sua parte, não tendo havido descumprimento. Afirma sobre a incompatibilidade da alienação fiduciária com a rescisão com restituição de valores. Discorre sobre a ausência de possibilidade de arguição da ação direta de inconstitucionalidade da Lei Complementar 733/2006 e a aplicação da Lei Complementar 909/2016. Contudo, deixa de indicar os dispositivos legais supostamente malferidos. Em contrarrazões, o recorrido pugna sejam majorados os honorários advocatícios. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade dos recursos. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 22 a 27, § 4o, todos da Lei 9.514/1997, e 54 da Lei 8.666/1993, uma vez que para analisar as teses recursais seria necessária a apreciação de leis locais, o que não se mostra possível na presente sede, por força do óbice do enunciado 280 da Súmula do STJ. Já decidiu a Corte Superior que “Não cabe ao Superior Tribunal de Justiça, no Recurso Especial, rever acórdão que demanda interpretação de direito local, à luz do óbice contido na Súmula n. 280 do Supremo Tribunal Federal” (AgInt no REsp 1821082/AC, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, DJe 18/12/2019). Ademais, seria imprescindível o revolvimento de cláusulas editalícias e contratuais, bem como da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ, obstando o trânsito do apelo também pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1519390/SE, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 26/9/2019). No que diz respeito à assertiva de ausência de possibilidade de arguição da ação direta de inconstitucionalidade da Lei Complementar 733/2006 e a aplicação da Lei Complementar 909/2016, o apelo também não merece transitar, pois a recorrente deixou de indicar os dispositivos legais supostamente malferidos, atraindo o óbice da súmula 284. O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “A falta de indicação dos dispositivos legais supostamente violados impede o conhecimento do recurso especial (Súmula n.284/STF)” (AgInt no AREsp 1121703/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 13/12/2019). Também não merece seguir o apelo fundado na alínea "c", do permissivo constitucional quanto ao paradigma deste Tribunal de Justiça, porquanto "não se admite recurso especial por dissídio entre julgados do mesmo Tribunal, nos termos da Súmula 13 do STJ" (AgInt nos EDcl no REsp 1790947/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/11/2019). Por fim, em relação ao pedido, em contrarrazões, de condenação da recorrente em honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC/2015, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, indefiro o pedido. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027